Tribunal: TJSP
Processo: 1084688-34.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RÉS.
1. Deferimento tácito da gratuidade da justiça. Jurisprudência; 2. Pretensão de aplicação do prazo prescricional previsto no inciso V, do §1o do art. 206 do CC. Impossibilidade. Demanda calcada em responsabilidade contratual. Aplicável o prazo geral do art. 205 do CC. Precedentes; 3.

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C COBRANÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RÉS.
1. Deferimento tácito da gratuidade da justiça. Jurisprudência; 2. Pretensão de aplicação do prazo prescricional previsto no inciso V, do §1o do art. 206 do CC. Impossibilidade. Demanda calcada em responsabilidade contratual. Aplicável o prazo geral do art. 205 do CC. Precedentes; 3. Ilegitimidade passiva. Corré integrante da lide como fiadora e não como ex-sócia da pessoa jurídica. Preliminares afastadas; 4. Apelantes que deram causa à rescisão contratual, aplicando-se a cláusula penal prevista na avença. Hipótese em que o valor da multa deve ser reduzido de ofício. Inteligência do art. 413, CC. Precedentes; 5. Impugnação genérica aos documentos juntados pela autora. Rés que não trouxeram argumentos ou elementos probatórios aptos a infirmar os valores em aberto apresentados.
Apelação parcialmente provida.